Tribunal: TJSP
Processo: 1000718-61.2018.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE EM RODOVIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – Competência recursal que passou a ser analisada por esta E. Seção de Direito Público, por ser matéria de responsabilidade civil do Estado, decorrente de ato ilícito extracontratual de concessionária de serviço

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE EM RODOVIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – Competência recursal que passou a ser analisada por esta E. Seção de Direito Público, por ser matéria de responsabilidade civil do Estado, decorrente de ato ilícito extracontratual de concessionária de serviço público (Res. n.o 623/2013, art. 3o, I.7, "b") - Pretensão de indenização por danos morais e materiais, sob a alegação de que o acidente de trânsito, teria ocorrido pela ausência da devida fiscalização da rodovia – Deficiência do serviço não demonstrada – Pedestres são legítimos usuários do sistema viário, não cabendo à concessionária impedir a circulação destes em suas adjacências – Culpa exclusiva de terceiro que afasta a responsabilidade da ré – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000718-61.2018.8.26.0547, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
apelante ANGRA CRISTINA PIZETA, é apelado CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A INTERVIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000718-61.2018.8.26.0547 -
2
VOTO No 18.446
APELAÇÃO No 1000718-61.2018.8.26.0547
APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ACIDENTE
DE TRÂNSITO ATROPELAMENTO DE PEDESTRE
EM RODOVIA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA
CONCESSIONÁRIA AFASTADA CULPA EXCLUSIVA
DE TERCEIRO Competência recursal que passou a ser
analisada por esta E. Seção de Direito Público, por ser
matéria de responsabilidade civil do Estado, decorrente de
ato ilícito extracontratual de concessionária de serviço
público (Res. n.o 623/2013, art. 3o, I.7, "b") - Pretensão de
indenização por danos morais e materiais, sob a alegação de
que o acidente de trânsito, teria ocorrido pela ausência da
devida fiscalização da rodovia Deficiência do serviço não
demonstrada Pedestres são legítimos usuários do sistema
viário, não cabendo à concessionária impedir a circulação
destes em suas adjacências Culpa exclusiva de terceiro que
afasta a responsabilidade da ré Sentença de improcedência
mantida Recurso não provido.
1. Trata-se de ação indenizatória movida por
ANGRA CRISTINA PIZETA em face de INTERVIAS CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA, objetivando condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de
acidente automobilístico, que ocorreu na Rodovia Anhanguera (SP-330), Km
225, em razão de ter um pedestre na pista, que foi atropelado, causando
danos à autora.
Sustenta que o indivíduo atropelado estava
bêbado e já havia causado problemas na Rodovia no período da manhã
(conforme informações obtidas junto aos atendentes da Santa Casa, onde
recebeu os primeiros socorros) e, no entanto, a ré, ciente dos riscos que o
andarilho estava causando, foi omissa em fiscalizar a segurança na via, daí
o cabimento da indenização requerida.
A r. sentença julgou improcedente a ação (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000718-61.2018.8.26.0547 -
3
199/203), condenando a autora aos ônus sucumbenciais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade
processual concedida.
Apela a autora a fls. 206/13, reiterando os termos
da inicial, pede a procedência da ação.
Contrarrazões a fls. 217/27.
É O RELATÓRIO.
2. Preliminarmente, ressalto que a competência
recursal passou a ser analisada por esta E. Seção de Direito Público, por
ser matéria de responsabilidade civil do Estado, decorrente de ato ilícito
extracontratual de concessionária de serviço público (Res. n.o 623/2013, art.
3o, I.7, "b"), por suposta negligência quanto condições de segurança da via,
conforme determinado no Conflito de Competência, com a seguinte ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ACIDENTE DE VEÍCULO PROVOCADO PELA
PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA - FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO
POR
CONCESSIONÁRIA
-
SUPOSTA
NEGLIGÊNCIA QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE
SEGURANÇA NAS FAIXAS DE DOMÍNIO DA
RODOVIA
-
TEMA
QUE
SE
INSERE
NA
COMPETÊNCIA
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO
PELO
FATO
DO
SERVIÇO
-
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, INCISO I, ITEM
'I.7', DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO ÓRGÃO
ESPECIAL
-
PRECEDENTES
-
CONFLITO
PROCEDENTE,
RECONHECIDA
A
COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITANTE". "A
redação do artigo 5o, inciso III, item III.15, da
Resolução no 623/2013 conduz à intelecção no
sentido de ocorrência de colisão entre veículos em
movimento, ainda que pertinente a responsabilidade
civil do Estado, concessionárias e permissionárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000718-61.2018.8.26.0547 -
4
de serviços, afigurando-se imprescindível investigar
a causa de pedir para se estabelecer a competência
do órgão fracionário respectivo. Incumbiria, por
exemplo, à Seção de Direito Privado julgar acidente
envolvendo
veículo
pertencente
a
uma
concessionária que atingisse outro de propriedade
particular, ou atropelasse determinado pedestre em
via pública, desde que debitada a culpa ao preposto
da concessionária, afastada a hipótese clássica da
faute du service dos franceses".
(TJSP;

Conflito
de
competência
cível
0046364-69.2019.8.26.0000; Relator (a): Renato
Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de
Tambaú - Vara Única; Data do Julgamento:
12/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)
3. O recurso não comporta provimento.
A autora alega que atropelou um homem bêbado
que causava transtornos na rodovia, tal fato afasta prontamente a
responsabilidade da concessionária.
Isto porque, o caso não se assemelha a animais
na via pública, quando aí sim, a administradora da rodovia tem
responsabilidade em fiscalizar, mas trata-se de pessoa circulando nas
adjacências da via, e como bem ressaltou a r. sentença, os pedestres são
legítimos usuários da rodovia, nos termos dos artigos 60, II e 68 do Código
de Trânsito Brasileiro, de modo que não podem ser impedidos de acessar
ou caminhar por ela.
Configura-se, portanto, a culpa exclusiva de
terceiro, que inviabiliza a procedência do pleito indenizatório, não podendo a
ré arcar com as consequências da fatalidade.
As razões recursais não foram incapazes de
infirmar os elementos de convicção da r. sentença, que fica ratificada, nos
termos do art. 252, do RITJSP, e parcialmente transcrita:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000718-61.2018.8.26.0547 -
5
_____________________________________________________________
_
(...)
Tem-se que a concessionária da rodovia responde objetivamente
pelos prejuízos causados a terceiros (art. 37, § 6.o, da Constituição Federal),
mas, no caso, não existe o nexo causal necessário entre os fatos apontados
e o sinistro.
Não restou demonstrada a culpa da concessionária pelo trágico
evento, pois, infere-se dos autos que o andarilho surgiu repentinamente no
centro da rodovia, provocando o atropelamento.
A concessionária nada poderia fazer para evitar a ocorrência,
porquanto, relevante salientar, pedestres são legítimos usuários da rodovia,
nos termos dos artigos 60, II e 68 do Código de Trânsito Brasileiro, de modo
que não podem ser impedidos de acessar ou caminhar por ela.
Ademais, constata-se pelo boletim de ocorrência que a rodovia
encontrava-se em boas condições, com barreira de proteção, separação
física central e sinalização vertical e horizontal.
Nesse sentido:
_ Responsabilidade civil. Danos decorrentes de acidente de
trânsito. Ação movida contra concessionária de rodovias julgada
improcedente e com base na responsabilidade objetiva. Condutor
de motocicleta que, ao deparar com andarilho na rodovia, perde o
controle e cai na pista, sendo atropelado por um caminhão. Morte
do motociclista. Ação movida pela viúva e filha para reclamar
indenização decorrente do dever de assegurar segurança na
estrada. Ausência de responsabilidade da concessionária da
rodovia. Culpa do andarilho e não enquadramento como omissão
da concessionária. Excludente demonstrada. Indenização indevida. Recurso desprovido. (TJSP Apelação no
0002105-54.2009.8.26.0318, 32a Câmara de Direito Privado - Rel.
Kioitsi Chicuta Jul. 02.10.2014).
Em que pese o lamentável ocorrido, não há como responsabilizar
a Intervias pelos danos materiais e morais sofridos pela autora dada a falta
de comprovação de omissão da ré na manutenção e fiscalização da rodovia,
o que, pelo já exposto, não é o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000718-61.2018.8.26.0547 -
6
Inapropriado, ainda, comparar a presença de animais ou objetos
na rodovia com a de pedestres, revelando-se claro, no caso concreto, que o
atropelado foi o único responsável pelo acidente, tratando-se, pois, de culpa
exclusiva de terceiro.
(...)
.___________________________________________________________
Neste sentido, também são os precedentes do E.
TJSP:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE
TRÂNSITO Agravo retido desprovido, porque possível o julgamento no estado Fatos suficientemente esclarecidos Atropelamento de
pedestre que vagava pelo leito da rodovia Dono do
veículo que reclama, da concessionária de via
pública, a reparação de danos materiais e morais
Legitimidade passiva da empresa concessionária de
rodovias Danos materiais e morais sofridos por
usuários Responsabilidade objetiva nos termos do
artigo 37, § 6o, da CF/1988 Quebra do nexo de
causalidade, no entanto, no caso em exame Culpa
exclusiva do terceiro (vítima fatal) Ausência de
passarela
para
a
travessia
de
pedestres
Irrelevância, no caso, por se tratar de trecho de
rodovia em local não densamente povoado Ação
julgada
improcedente
Sentença
confirmada.
-
Agravo retido e apelação desprovidos.
(TJSP;
Apelação
Cível
0003605-13.2011.8.26.0472;
Relator
(a): Edgard
Rosa; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro de Porto Ferreira - 2a. Vara Judicial;
Data do Julgamento: 28/04/2015; Data de Registro:
28/04/2015)
Reparação de danos - Concessionária de estrada de
rodagem - inexistência de responsabilidade objetiva
no sentido de que toda e qualquer ocorrência seja
respondida pela concessionária - Ação volitiva e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000718-61.2018.8.26.0547 -
7
inesperada do pedestre que torna irrealizável tal
monitoramento
-
Recurso
provido
Ação
improcedente.
(TJSP;

Apelação
Cível
0088021-74.2008.8.26.0000; Relator (a): Wagner
Roby Gidaro; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado D; Foro de Ribeirão Preto - 8a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/08/2011; Data de
Registro: 10/08/2011)
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
-
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
teoria do risco administrativo - ausência da
obrigação de fiscalizar movimentação individual de
pedestre, por painel eletrônico em rodovia -
inexistência de responsabilidade civil por falta de
nexo causai entre a prestação de serviço público e
os danos sofridos pelo Autor, motorista do veículo
atropelante - imprudência da vítima provocando o
atropelamento - RECURSO DO AUTOR NÃO
PROVIDO.
(TJSP;

Apelação
Cível
0039378-36.2005.8.26.0309; Relator (a): Berenice
Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro de Jundiaí - 6a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/10/2010; Data de Registro:
25/11/2010)
4. Ressalto que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao desprovimento do recurso. A leitura do acórdão
permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o que basta
para o respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do
dever de motivação (CF, art. 93, IX).
5. De qualquer modo, para viabilizar eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000718-61.2018.8.26.0547 -
8
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240).
6. Por fim, em consonância com o disposto no
artigo 85, §§ 1o, 2o e 11 do atual Código de Processo Civil, condeno a
apelante ao pagamento de honorários recursais que fixo em 2% sobre o
valor atualizado da causa, observando-se a gratuidade processual
concedida.
7. Altere a serventia, nos cadastros do processo,
o correto valor da causa, para que conste o valor de R$211.600,00,
conforme estipulado pela r. sentença a fls. 201.
8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator